Tribunal: TJMT
Processo: 1019768-77.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019768-77.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), EURIPEDES DE BASSNUF RODRIGUES - CPF: 181.465.891-20 (AGRAVANTE), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), FLAVIO DA CRUZ PAULO - CPF: 215.261.668-52 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. DECISÃO QUE INDEFERIU O EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. REQUISITOS DO §1o DO ART. 919 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO.

1.

No caso dos autos a própria administradora judicial consignou que referida operação
não se encontra
no Plano de Recuperação judicial.

2. Como o débito exequendo não está sujeito ou incluso na recuperação judicial, não há falar em probabilidade do direito do recorrente e nem em garantia do juízo, o que afasta a suspensão da execução nos moldes do art. 919, §1o do CPC que estabelece os seguintes requisitos para suspensão da execução: probabilidade do direito, perigo de dano ou resultado útil e garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes.

3. Decisão mantida.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de agravo de instrumento, interposto por
Euripedes de Bassnuf Rodrigues
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Jaciara/MT, nos autos da ação de execução de título extrajudicial no 1001966-36.2021.8.11.0010, ajuizada pelo
Banco do Brasil S.A
., que indeferiu o efeito suspensivo aos embargos à execução.

A parte Agravante requer a reforma da decisão argumentando em síntese que não fora observado o art. 929 do Código de Processo Civil, eis que “a Execução está assegurada pelo crédito arrolado na Recuperação Judicial da Agravante, conforme verificado na própria Relação de Credores apresentado pelos devedores nos autos da Recuperação Judicial, haja vista que o mesmo será devidamente pago nos moldes previstos no Plano de Recuperação Judicial.” (Id. 107721964, pág.

6).

Ao final requer a antecipação da tutela recursal para conferir o efeito suspensivo aos Embargos à Execução. No mérito pugna pela reforma da decisão nos termos requeridos.

Liminar indeferida (Id. 108467492).

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 111234496).

O Ministério Público ofertou parecer subscrito pelo Dr. Roosevelt Pereira Cursine, Procurador de Justiça, opina pelo desprovimento do recurso (Id. 117458491).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O
agravante recorre contra a decisão proferida pelo juízo originário que julgou improcedente o pedido de habilitação de crédito representado pela operação de no. 40/02351-6, ao argumento de que referido crédito está incluso no plano recuperacional.

Pois bem.

O recurso não comporta provimento.

Diverso do afirmado pelo recorrente extrai-se da decisão agravada que o crédito exequendo não está sujeito à recuperação judicial. Confira-se:

“[...] Aliás, o executado apresentou pedido de extinção ou suspensão do processo nos autos principais com fundamentos análogos, porém,
ouvida a administradora judicial do processo de recuperação judicial da pessoa jurídica da qual é sócio, esta informou que o débito exequendo não está sujeito ou incluso na recuperação judicial,
pelo que houve o indeferimento do petitório, determinando-se o regular prosseguimento do feito. [...]” (Id. 107721966, pág. 2, destaquei)

Nesse sentido é o judicioso parecer ministerial:

“[...] Todavia, o que indicam as informações é o contrário, a própria administradora judicial consignou que referida operação
não se encontra
no Plano de Recuperação judicial, como bem ressaltado pelo douto Relator e pelo banco Agravado em contrarrazões, vez que a operação foi contraída em benefício da pessoa física e está em nome da pessoa física.

[...]

Deste modo, não restou demonstrado pela parte Agravada que a cédula discutida estava no plano recuperacional ou que teria sido utilizada pela empresa, pelo contrário, restou constatado que a cédula foi obtida em nome da pessoa física do Agravante, não em benefício da pessoa jurídica. [...]” (Id. 117458491, pág. 2)

Além disso, como o débito exequendo não está sujeito ou incluso na recuperação judicial, não há falar em probabilidade do direito do recorrente e nem em garantia do juízo, o que afasta a suspensão da execução nos moldes do art. 919, §1o do CPC que estabelece os seguintes requisitos para suspensão da execução: probabilidade do direito, perigo de dano ou resultado útil e garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022